Tribunal: TJES
Processo: 5004658-80.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004658-80.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIONES ANDRE VIEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP - MANUTENÇÃO –
TENTATIVA DE ESTUPRO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO
– NÃO CONFIGURAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO –
REALIZAÇÃO DA
REVISÃO NON
AGESI
MAL, ART. 316 DO CPP –
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JÁ REALIZADA – CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE -
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1) A decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, proferida em sede de Audiência de Custódia, apesar de sucinta, não possui nulidades aferíveis em sede Habeas Corpus, já que para este tipo de decisão não é exigida uma fundamentação exaustiva.

2) As declarações particulares da vítima, tomadas pelo impetrante em seu escritório particular, poderão ser utilizadas como meio de prova pela defesa, devendo ser submetidas ao crivo do contraditório na ação penal de origem, sendo inviável a sua análise em sede de Habeas Corpus.

3) Já realizada a análise sobre a manutenção da prisão preventiva do paciente, posteriormente à impetração do Habeas Corpus, fica prejudicada a tese de ofensa ao Parágrafo único do art. 316 do CPP, por ausência de revisão nonagesimal da prisão cautelar.

4) Os prazos processuais para o Judiciário são impróprios, não podem ser contados de forma fatal ou peremptória, devendo ser analisados à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5) Eventuais condições pessoais favoráveis não obstam a manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos.

6) Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
DIONES ANDRE VIEIRA,
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA
ÚNICA
DE
SANTA TERESA
/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº 0000880-89.2022.8.08.0044, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

O impetrante argumenta que não se fazem presentes os requisitos para a prisão preventiva no caso concreto, argumenta ainda o excesso de prazo no andamento da instrução processual, estando o paciente preso cautelarmente desde a data de 07/12/2023, sendo que até o presente momento ainda não foi realizada AIJ, tampouco decidido seu pedido de liberdade provisória ou mesmo realizada revisão nonagesimal.

Por fim aduz a primariedade e boas condições pessoais do paciente.

Liminar indeferida (ID 4906339).

Informações prestadas (ID 4985639).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 5445704), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
DIONES ANDRE VIEIRA,
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA
ÚNICA
DE
SANTA TERESA
/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº 0000880-89.2022.8.08.0044, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Constou da denúncia que o paciente Diones Andre Vieira, tentou estuprar sua companheira, a vítima Pâmela Patrocínio Barcellos, além de tê-la agredido e ameaçado. Constaram das investigações que o crime se deu no contexto doméstico, em que ambos faziam uso de substância entorpecente, e naquela ocasião o paciente teria tentado manter relações sexuais à força com a vítima, que se recusou e, por tal motivo, foi agredida com um soco.

Diante de tal conduta o ora paciente está sendo acusado da prática dos crimes capitulados nos art. 213, c/c art. 14, II (estupro tentado); art. 147 (ameaça) e art. 129, § 9°, c/c art. 61, alínea “f” (lesão corporal), todos do Código Penal Brasileiro, na forma da Lei 11.340/06.

O impetrante aduz a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente sob quatro fundamentos, a uma, ausência de fundamentação idônea do decreto constritivo da liberdade do acusado; a duas, pelo suposto excesso de prazo no andamento da instrução processual, considerando que o paciente se encontra preso preventivamente há mais de um ano sem que tenha sido realizada ainda AIJ; a três, pela demora da autoridade judicial na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva e revisão nonagesimal prevista no art. 316 do CPP; e a quatro, pela ausência de prova em relação aos delitos imputados no indiciamento do inquérito, tendo em vista que a vítima teria dado declarações posteriores em sentido contrário ao seu depoimento perante a autoridade policial.
Por fim, alega a primariedade e boas condições pessoais do paciente como elementos que apontam no sentido da desnecessidade do encarceramento.

Em relação ao primeiro motivo, consistente na alegada fragilidade da fundamentação da prisão preventiva, verifiquei que a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, proferida em sede de Audiência de Custódia na data de 07/12/2022, apesar de sucinta, não possui nulidades aferíveis em sede de Habeas Corpus.

“
A decisão que analisa a necessidade da medida cautelar não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar ou manter a prisão preventiva mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, como ocorreu na espécie
”. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210003230, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021).

A defesa ainda alega ausência de provas relativas aos delitos objeto do indiciamento pelo inquérito, juntado aos autos declaração da vítima, tomada no escritório particular do impetrante.

No entanto, as declarações particulares da vítima, tomadas pelo impetrante, poderão ser utilizadas como meio de prova pela defesa, devendo serem submetidas ao crivo do contraditório na ação penal de origem, sendo inviável a sua análise em sede de Habeas Corpus.

“
O habeas corpus

não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas

constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação

probatória.
” (STJ - AgRg no HC n. 792.411/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023.).

Além disso consta da decisão combatida referências precisas a respeito da prova certa da materialidade e indícios mínimos de autoria, de modo que se encontram presentes o “f
umus comissi delicti
” e o “
periculum libertatis
”.

Tanto a decisão que decretou, quanto a subsequente que manteve a prisão preventiva possuem fundamentação escorreita, suficiente ao preenchimento do “standard” probatório necessário para a manutenção da prisão cautelar e justa causa para a existência válida da ação penal pela qual responde o paciente.

Na última decisão proferida no sentido de se manter a prisão preventiva do paciente, a Autoridade apontada como coatora apontou como razões de decidir o fato de a vítima ser menor de idade e o temor de que o réu pudesse constranger testemunhas e a própria vítima:

Outrossim, já existe recebimento de Denúncia e marcação de Audiência de Instrução e julgamento a ser realizada, conforme de decisão e fls. 143/144, para o dia 13/07/2023, às 12:50 horas, a qual em relação a autoria, resta evidenciada pelos fortes indícios apontados pelas declarações das testemunhas.

Razão esta, que no deslinde deste caso, o
periculum libertatis
está presente, reforçando a necessidade quanto a manutenção da prisão preventiva a afim assegurar a devida instrução criminal, uma vez que se trata de um caso complexo com várias testemunhas, assim como,
a vítima é menor de idade,
existindo t
emor de que o réu solto possa ameaçar e constranger as testemunhas e a própria vítima
.

Já em relação ao suposto excesso de prazo, deve ser lembrado que os prazos processuais para o Magistrado são impróprios, não podem ser contados de forma fatal ou peremptória, devem ser analisados à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A este respeito já decidiu este Egrégio Tribunal que: “
A mera delonga do desenvolvimento do processo e por consequência o extenso lapso temporal entre os fatos ao acusado imputados e a data de decretação/manutenção da prisão preventiva não significam necessariamente a extemporaneidade da prisão preventiva
”. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210045223, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022).

Através de consulta ao andamento processual da ação principal, disponível no sítio eletrônico deste Tribunal, verifiquei que a Audiência de Custódia foi realizada em 07/12/2023, a denúncia foi oferecida em 07/03/2023 e recebida em decisão proferida na data de 12/05/2023, a prisão preventiva do paciente foi reanalisada e mantida em decisão proferida em 27/06/2023 e a Audiência de Instrução e Julgamento foi realizada na data de 13/07/2023.

Através de contato telefônico feito com o Juízo, foi informado pelos servidores do Cartório que o paciente permanece preso após a realização da Audiência.

Portanto, caem por terra as alegações de excesso de prazo na instrução processual, de morosidade na revisão nonagesimal, e de que a AIJ ainda não havia sido realizada.

Não obstante, é entendimento assente neste Colegiado que “
A inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
.” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200059655, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021).

Por fim, uma vez verificados os requisitos da prisão preventiva, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, inclusive a primariedade, não obstam a segregação cautelar. Nesse sentido: (STJ, AgRg no RHC 156.792/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

Dessa forma, analisadas e debatidas todas as teses constantes da presente impetração, entendo que a prisão preventiva se encontra formalmente correta até o presente momento, não havendo que se falar de qualquer sorte de nulidade na instrução processual.

Estando, pois, presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, compartilhando do mesmo entendimento manifestado pela Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.